Tribunal: TJES
Processo: 5006733-29.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006733-29.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIO CESAR CORREA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006733-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JÚLIO CÉSAR CORREA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº
0003202-36.2021.8.08.0006
, por meio do qual acolheu pedido de oitiva de testemunha de acusação não arrolada na denúncia.

Argumenta o impetrante que o Ministério Público teve 02 (duas) oportunidades de arrolar testemunhas, a primeira, quando ofereceu a denúncia e, a segunda, quando realizou aditamento à peça acusatória. No entanto, a apontada autoridade coatora, mesmo diante da preclusão do direito do
Parquet

de arrolar novas testemunhas, designou Audiência para inquirição de testemunha arrolada extemporaneamente pela acusação.

À vista disso, alegando violação ao princípio da imparcialidade e do devido processo legal, requer a imediata suspensão da Audiência designada para o dia 16.8.2020, às 15h30min, bem como o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito do
writ
.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 3019028.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 3203857.

O D. Procurador de Justiça Marcelo Souza Queiroz, em parecer colacionado no Id. 3216149, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 28 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006733-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JÚLIO CÉSAR CORREA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
, nos autos do Processo tombado sob nº
0003202-36.2021.8.08.0006
, por meio do qual acolheu pedido de oitiva de testemunha de acusação não arrolada na denúncia.

Após nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado.

Na hipótese em análise, não se questiona a legalidade da prisão preventiva do paciente, mas, tão somente, a nulidade do ato coator que designou Audiência para oitiva de testemunha arrolada de forma extemporânea pelo Ministério Público Estadual.

De fato, o art. 41 do Código de Processo Penal dispõe que o momento oportuno para arrolar as testemunhas de acusação é durante o oferecimento da denúncia. No entanto, o art. 209, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

No caso em testilha, a apontada autoridade coatora proferiu decisão manifestando que julgava necessária a oitiva do Delegado de Polícia André Jaretta como testemunha do juízo, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)

2. Às fls. 238, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requereu a oitiva do Delegado de Polícia André Jaretta como testemunha do juízo, sob o fundamento de que o acusado Edmauro Rosa Ferreira de Jesus teria dito em juízo que o seu depoimento prestado na fase do inquérito contém informações inverídicas, uma vez que, segundo o próprio acusado, teria sido prestado sob influência do referido delegado de polícia.

3. Pois bem. Com efeito, o artigo 209 do Código de Processo Penal autoriza a colheita de depoimento de outras pessoas além das indicadas pelas partes. Senão vejamos:

Art. 209: O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

§2º. Não será comutada como testemunha a pessoa que nada souber que interesse à decisão da causa.

Assim, considerando a necessidade da busca pela verdade real dos fatos, bem como fundamentado no artigo 209 do Código de Processo Penal, acolho o requerimento de fls. 238,
razão pela qual defiro a oitiva do Delegado de Polícia André Jaretta como testemunha do juízo
.”

Neste contexto, não se constata a pretensa nulidade alegada pela defesa, porquanto o

Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação,
como testemunha do Juízo
, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.006.684/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Por fim, como bem observado pelo D. Procurador de Justiça, a oitiva da testemunha já foi realizada na audiência agendada para o dia 16.8.2022 e, naquela oportunidade, o paciente e seu advogado estavam presentes e, logo após, apresentaram alegações finais, de maneira que não se observa qualquer violação ao contraditório ou a ampla defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006733-29.2022.8.08.0000

PACIENTE: JULIO CESAR CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA EXTEMPORANEAMENTE PELO
PARQUET
. TESTEMUNHA DO JUÍZO. PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 209, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. Não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.